Tribunal: CARF
Processo: 10950.003428/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.003428/2008-94
ACÓRDÃO
3401-013.850 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CURTUME PANORAMA LTDA
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO.
É ônus do recorrente dizer no que e porque a decisão impugnada deve ser
alterada ou anulada (Decreto 7.574/2011, art. 58), o que não foi observado
nem analisado.
O suprimento de tal omissão leva ao não conhecimento do Recurso
Voluntário e, assim, ao afastamento da correção monetária deferida
quando da análise do seu mérito.
Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.850 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003428/2008-94
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Para julgamento, temos os Embargos de Declaração opostos, às e-fls. 894/896, pela
FAZENDA NACIONAL ao Acórdão de no 3401-011.452 (e-fls. 669/679), assim ementado e
proclamado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. OPOSIÇÃO ESTATAL.
A resistência ilegítima, oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da
aplicação do princípio constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza
referido crédito como escritural (assim considerado aquele oportunamente
lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil), sendo legítima a incidência de
correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco(Aplicação
analógica do precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543C, do
CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009). Nos
pedidos de ressarcimento para utilização em declaração de compensação, de
forma diferente do que ocorre com pedidos de ressarcimento em espécie, não há
que se falar em aplicação da taxa SELIC.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito à correção do crédito
pela taxa Selic

No entender da Embargante, houve omissão, nos seguintes termos (e-fls. 895):

1. Analisando-se a r. decisão proferida pela 1a instância,
entendeu-se que a atualização monetária do ressarcimento não deve ser deferida,
eis que é defeso à parte inovar a lide, litteris:
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.850 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003428/2008-94
3
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO DO
PEDIDO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso à parte inovar a lide com pedido novo em sede de
recurso ou de manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte
2. Ocorre que o v. acórdão ora recorrido não analisou a questão
acima, que evidencia um pedido extra petita.
3. Neste sentido, deve ser sanada a OMISSÃO acima apontada.

Por meio do despacho de e-fls. 900/902, o então presidente, o Conselheiro
ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES deu pela admissibilidade do recurso.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço do recurso porque presentes os
requisitos.
2
MÉRITO
Estou acolhendo o recurso.

Efetivamente, a lide foi delimitada no momento da apresentação da manifestação
de inconformidade de e-fls. 196/207, quando não se deduziu qualquer pedido relacionado à
correção monetária.

No Acórdão no 1435.429, a 8a Turma da DRJ/RPO assim pontuou (e-fls. 843):

Quanto ao pedido da impugnante de deferir o ressarcimento
devidamente corrigido, cabe informar que não incide atualização monetária,
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.850 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003428/2008-94
4
calculada pela variação da taxa Selic, sobre ressarcimento de créditos de IPI,
sendo hipótese distinta de restituição de imposto pago indevidamente ou a
maior.
Na verdade, essa discussão nem pode integrar o litígio, pois não
foi assunto suscitado quando do pedido de ressarcimento ou da declaração de
compensação. Ao ser abordada na manifestação, emerge-se um novo pedido, o
que não é permitido em sede de recurso.

Como se percebe, a DRJ não conheceu do pedido de correção monetária.

O Recurso Voluntário de e-fls. 858/867, por sua vez, limitou-se a discorrer sobre a
natureza e o cabimento da correção monetária, sem, contudo, afastar o óbice levantado pela DRJ.

No entanto, o Acórdão ora embargado reconheceu o direito à correção do crédito
pela taxa SELIC, nada falando sobre a existência, ou não, de dialeticidade.

Pois bem.

Sabe-se que é ônus do recorrente dizer no que e porque a decisão impugnada deve
ser alterada ou anulada (Decreto 7.574/2011, art. 58), o que não foi observado, como dito.

Para poder reconhecer o direito à correção monetária, ainda que enquadrada como
matéria de ordem pública, a competência do CARF tinha que ter sido instaurada, o que
demandava a observância ao postulado da dialeticidade.

O suprimento de tal omissão tem como consequência o não conhecimento daquele
recurso – daí a razão estar com a FAZENDA NACIONAL.
3
DISPOSITIVO
Conheço e dou provimento a estes Embargos de Declaração para, reconhecendo a
omissão, supri-la, com efeitos infringentes, ao consignar que o Recurso Voluntário de e-fls.
858/867, por não dialogar com o Acórdão no 1435.429, da 8a Turma da DRJ/POR, não deve ser
conhecido.
É como voto.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.850 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003428/2008-94
5
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 911
DF CARF MF
Original